Tribunal: TJMT
Processo: 1005286-90.2020.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005286-90.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARILAINE DE SOUZA BATEMARQUI - CPF: 109.375.568-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIR STUCHI - CPF: 361.937.631-04 (APELANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), MAYKON AGUIAR DA SILVA - CPF: 063.302.751-06 (VÍTIMA), ANGELO MARCIO PRADO BRUNO - CPF: 852.688.871-49 (ASSISTENTE), RICARDO DA SILVA SOUZA - CPF: 030.901.571-52 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILAINE DE SOUZA BATEMARQUI - CPF: 109.375.568-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL
–
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO
ART. 303, §2.o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
[LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA]
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÕES RELACIONADAS À DOSIMETRIA PENAL E AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FORAM ALCANÇADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –
2.
VINDICADA A
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E SOB O VIÉS DE QUE RESSAIU DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ORAIS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A IMPRUDÊNCIA DO AGENTE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – COMPROVADO O ESTADO DE EMBRIAGUEZ E A DESATENÇÃO NO TRÂNSITO
–

APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1.

O recurso interposto pela d. defesa ressai parcialmente conhecido, tendo em vista que as pretensões relacionadas à dosimetria penal e ao regime de cumprimento de pena foram alcançadas ainda no primeiro grau de jurisdição.

2.

Deve ser preservada a condenação quando os depoimentos judiciais revelam que o recorrente conduziu veículo automotor de forma imprudente, em razão do estado de embriaguez, das condições dos faróis e da desatenção decorrente de discussão ocorrida no interior do automóvel, tudo a impossibilitar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
. Ademais, no âmbito do Direto Penal, é vedada a compensação de culpas, razão pela qual, ainda que a vítima tenha concorrido para o evento, houve significativa contribuição do agente, o que também impossibilita a sua absolvição.

Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
VALDIR STUCHI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

VALDIR STUCHI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o
1005286-90.2020.8.11.0055
, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos [prestação pecuniária e execução de serviços em prol da comunidade], além da reprimenda de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses,
em decorrência da prática do crime previsto no
art. 303, §2.o, do Código de Trânsito Brasileiro
[lesão corporal culposa grave na direção de veículo automotor]
c/c art. 70,
caput
[por duas vezes], do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 214908660, o recorrente almeja a
absolvição
do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
e sob o viés de que as provas demonstrariam que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva das vítimas. Subsidiariamente, postula a
aplicação da pena no mínimo legal
e a imposição do
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda.

E
m contrarrazões vistas no ID 214908675, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso manejado pelo réu.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 223035167, opina pelo
parcial conhecimento
do recurso e, na parte conhecida, pelo
d
esprovimento
da pretensão absolutória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo e fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, porém, o meio de impugnação empregado afigura-se relativamente necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
PARCIALMENTE
da apelação.

No tocante à fixação da reprimenda no mínimo legal, tal pretensão ressaiu alcançada em primeiro grau de jurisdição, pois a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, tampouco foram aplicadas agravantes e causas de aumento. Empós, sobreveio a incidência do menor coeficiente fracionário previsto para o concurso formal, sendo imposto o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda. Ademais, ocorreu a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito, e a suspensão do direito de obter carteira nacional de habilitação se deu de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Por essa razão, em se tratando de genérico pedido de retificação da pena, já estabelecida em patamar mínimo, e vislumbrando-se que o regime imposto na r. sentença é o mais brando legalmente previsto, no particular, carece de interesse recursal a Defesa.

Feitos tais apontamentos, verte dos autos que
VALDIR STUCHI
foi
denunciado
(ID 214906804) e
condenado
(
ID 214908652)
pela prática do crime previsto no
art. 303, §2.o, do Código de Trânsito Brasileiro
, em concurso formal [por duas vezes], pois, no dia
14 de dezembro de 2019
, por volta das 21h40, em via pública, em frente à Escola Ayrton Senna, no bairro Jardim do Lago, na cidade de Tangará da Serra – MT, na direção de veículo automotor e com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica,
praticou lesões corporais culposas graves
contra as vítimas
Marilaine de Souza Batemarque
e
Maikon Aguiar da Silva
.

Nos termos narrados na denúncia, o recorrente ingeriu bebida alcoólica e, posteriormente a isso, decidiu conduzir veículo automotor para levar o seu filho ao trabalho, atuando com a inobservância às regras mínimas de trânsito, pois trafegou em alta velocidade e com os faróis apagados, a despeito de se tratar de período noturno.

Nesse contexto, nas proximidades da escola Ayrton Senna, adveio a colisão entre a caminhonete conduzida pelo recorrente e a motocicleta em que os ofendidos
Marilaine
e
Maikon
se encontravam, após esta ingressar na avenida preferencial. Nesse instante, as vítimas foram arremessadas, de modo que a queda lhes ocasionou lesões graves pelo corpo, nos termos dos laudos periciais encartados nos autos.

A seu turno, a polícia compareceu no local do fato, ocasião em que o recorrente se recusou a realizar o teste de alcoolemia, sendo o seu estado de embriaguez inferido por meio de sinais, a exemplo da falta de equilíbrio, do forte odor etílico e da dispersão.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória e sob o viés de que o delito ocorreu por culpa exclusiva das vítimas:

Como é cediço, o crime de lesão corporal efetuado na direção de veículo automotor somente é admitido na
modalidade culposa
, prevendo-se penalidade mais severa ao condutor que comete o delito com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine a dependência.

Nesse sentido é o art. 303, §2.o, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

(...) § 2
o
A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima”.

Outrossim, sabe-se que
os delitos perpetrados na modalidade culposa
se configuram quando o agente dá causa ao resultado por
imprudência, negligência ou imperícia
, isto é, por notória inobservância ao dever de cuidado em seguir regras básicas e gerais de cautela.

Sobre a temática, colacionam-se os ensinamentos do doutrinador Rogério Greco,
in verbis
:

“(...)
Mais do que uma conceituação de crime culposo, o inc. II do art. 18 do Código Penal nos fornece as modalidades de condutas que fazem com que o agente deixe de observar o seu exigível dever de cuidado
. Esta falta de observância ao dever de cuidado pode ocorrer em virtude de imprudência, negligência ou imperícia do agente. (...)
Imprudente seria a conduta positiva praticada pelo agente que, por não observar seu dever de cuidado, causasse o resultado lesivo que lhe era previsível
. (...) A negligência, ao contrário, é um deixar de fazer aquilo que a diligência normal impunha”.
(
in
Código Penal Comentado, 10a Edição, Impetus, 2016, p. 73) – Destaquei.

Para além disso, especificamente no que se refere às regras de trânsito, o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que
“O
condutor deverá
,
a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
.

Feitos tais apontamentos, denota-se que a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 214906805 - Pág. 3), do boletim de ocorrência (ID 214906805 - Pág. 23/24), da ficha de atendimento médico (ID 214906805 - Pág. 27/34; ID 214906805 - Pág. 63/69), do relatório policial (ID 214906805 - Pág. 57), dos laudos periciais (ID 214906806 - Pág. 32/49; ID 214906806 - Pág. 52/59) e dos depoimentos colhidos na persecução penal.

No que tange à
autoria delitiva
, ressai inconteste de que
VALDIR STUCHI
era o condutor da caminhonete que colidiu com a motocicleta na qual as vítimas se encontravam, tampouco é controverso que este evento deu azo às lesões corporais de natureza grave e gravíssimas vistas nas vítimas.

Nesse viés, há a confissão judicial do recorrente, bem como os depoimentos judiciais prestados pelo informante
Guilherme de Souza Stuchi
[filho do acusado], e pelos policiais militares
Ângelo Márcio Prado Bruno
e
Ricardo da Silva Souza
, responsáveis pela prisão em flagrante e condução do acusado à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

In casu
, a defesa aduz que carecem provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal – a culpa -, porquanto demonstrado que o recorrente
VALDIR
STUCHI
trafegava na avenida preferencial, com os faróis ligados, sendo o acidente de trânsito ocasionado por culpa exclusiva da vítima, que não obedeceu a sinalização de ‘PARE’ e ingressou na via principal sem se atentar para o tráfego do veículo.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Sob o crivo do contraditório
, as vítimas
Mailaine de Souza Batemarqui
e
Maikon Aguiar da Silva
narraram que estavam na motocicleta e, anteriormente ao ingresso na via preferencial, procederam a
parada total
para verificar o tráfego, não visualizando qualquer veículo pelo fato de a
caminhonete transitar com os faróis desligados
.

Ademais, mencionaram que a colisão ocorreu quando já se aproximavam do canteiro central, assim como ressaltaram que o recorrente se apresentou deveras exaltado e com
visíveis sinais de embriaguez
(Relatório de Mídia de ID 214906839).

Respondendo às perguntas das partes, o ofendido
Maikon Aguiar da Silva
consignou
a absoluta certeza no tocante ao fato de que os faróis do recorrente se encontravam apagados
, assim como destacou que, ainda na cena do crime, o
recorrente o buscava justificar que a polícia fora a responsável pelo desligamento das luzes da caminhonete
, contraditando tal circunstância antes mesmo de ingressar na ambulância (Relatório de Mídia de ID 214906839).

A seu turno, o policial militar
Ângelo Marcio Prado Bruno
afirmou
em juízo
que o acidente de trânsito se deu na rua do batalhão, razão pela qual o atendimento foi feito com
rapidez
. Empós, recordou-se que o recorrente se apresentava em visível
estado de embriaguez
e a todo momento indagava quem arcaria com os seus prejuízos, pois trafegava na preferencial.

Prosseguiu dizendo que, em conversa com uma das vítimas, soube que a caminhonete trafegava em
alta velocidade
e com os
faróis apagados
, assim como obteve informações de que
o réu ficara a tarde toda no ‘Bar do Chiquinho’
e que um passageiro havia deixado o local para não ser testemunha do fato ou para não demonstrar que igualmente se apresentava alcoolizado. Em arremate, disse que o recorrente
não possuía condições de dirigir veículo de forma segura
, tamanha embriaguez, pontuando que o acidente se deu em período noturno (Relatório de Mídia de ID 214906839).

Aliás, o policial militar
Ricardo da Silva Souza
também

confirmou
em juízo
o
estado de embriaguez
do ora recorrente, posto que este apresentava andar cambaleante e exalava forte odor etílico, assim como descreveu a apreensão de latas de cerveja no interior da caminhonete por ele conduzida
(Relatório de Mídia de ID 214906839)
.

No cenário posto, denota-se que o recorrente trafegou em via pública
com imprudência
, porquanto conduziu o veículo automotor em período noturno com os
faróis apagados
e com a
capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica
, condição a qual incontestavelmente altera os reflexos do motorista, provoca diminuição da atenção e o aumento no tempo de reação aos fatos ocorridos em via pública.

Especificamente no tocante à
condição dos faróis
do veículo, cumpre dizer que tanto as vítimas quanto os policiais militares asseguraram que estes estavam apagados, dizeres estes que se mostraram coesos e imparciais, tornando-os hábeis para influir na convicção do julgador, notadamente porque, a teor do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT,
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(Incidente
de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Outrossim, extrai-se do depoimento judicial do informante
Guilherme de Souza Stuchi
– filho do recorrente,

que se encontrava na condição de passageiro do veículo do recorrente -,
outras particularidades capazes de revelar a violação do dever objetivo de cuidado na condução de veículo
, pois mencionou que ele e
VALDIR

discutiam
instantes antes da colisão, acreditando, ademais, que
o pai não desviou da motocicleta por falta de atenção
, ressaltando que
foi o responsável por alertar o genitor sobre a necessidade de frear o automóvel
, sem êxito, porquanto materializada a colisão (Relatório de Mídia de ID 214906839).

Nesse diapasão, somando a condição dos faróis e o estado de embriaguez do recorrente às circunstâncias ocorridas no interior do veículo – discussão familiar e falta de atenção no trânsito – conclui-se que
houve notório descumprimento do dever de cuidado e das regras de segurança no trânsito,
a impossibilitar a aplicação do aforismo
in dubio pro reo.

Outrossim, justamente porque demonstrada a
imprudência
do ora recorrente,
não há falar em culpa exclusiva da vítima
, pois, ainda que esta tenha ingressado na avenida principal sem a observância da sinalização - hipótese a qual não ressaiu indubitavelmente comprovada nos autos -, é vedada a compensação de culpa no âmbito do Direito Penal.

No tocante à temática debatida, colaciona-se a jurisprudência firmada pelo
TJMT
,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.

ARTS. 303, § 2o, DA LEI N. 9.503/1997
. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE.

IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS. CONJUGAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO.

CONDUÇÃO IRREGULAR DO VEÍCULO
EM ALTA VELOCIDADE E
EM ESTADO DE COMPROVADA EMBRIAGUEZ
.
CULPA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA
. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1.

Comprovada a materialidade dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha policial, aliado às informações extraídas do interrogatório do apelante;
bem como do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência
,
decorrente da não observância do dever de cuidado,
pela direção em alta velocidade e
em estado de embriaguez, é imperativa a manutenção da sua condenação, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima, especialmente diante da impossibilidade de compensação de culpas na seara penal
.

(N.U 1005538-93.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
AGRAVADA POR FALTA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 TCCR/TJMT –

IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL
–

CONDENAÇAO MANTIDA – APELO DESPROVIDO

– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...) -
Uma vez comprovado que o apelante violou o dever objetivo de cuidado
ao dirigir inabilitado e em
comprovado estado de embriaguez, provocando acidente que causou lesões corporais à vítima, não há falar-se em absolvição
. Pelas mesmas razões,
ainda que, eventualmente, se reconhecesse a culpa concorrente da vítima, não se excluiria a responsabilidade penal do réu, pois no Direito Penal é inadmissível a compensação de culpas
”.
(N.U 0018867-86.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 27/06/2020) – Destaquei.

A propósito, não se olvida que a
condição dos faróis
foi
contraposta
pela defesa, subsistindo, nesse viés, os dizeres judiciais do recorrente
VALDIR
, do seu filho
Guilherme de Souza Stuchi
e da testemunha
Valmir Almeida da Visitação
, no sentido de que o equipamento estava aceso quando da colisão
(Relatório de Mídia de ID 214906839).

Nada obstante, pontua-se que
VALDIR
e
Guilherme
não firmaram o
compromisso de dizer a verdade
e, ademais, revelou-se
duvidosa
a alegação feita pelo réu, no sentido de que os policiais militares lhe determinaram o desligamento do veículo, o que fez com que os faróis também se apagassem, por ser velho. Isso porque,
para além de a defesa não ter colacionado qualquer elemento probatório para comprovar a peculiaridade narrada quanto ao automóvel
, conforme exigência do art. 156 do Código de Processo Penal, vislumbra-se que os policiais militares
Ângelo Marcio Prado Bruno e Ricardo da Silva Souza
nada
mencionaram sobre eventual determinação ao réu para que desligasse o veículo ou, ainda, os respectivos faróis.

Aliás, sequer o relato judicial da testemunha
Valmir Almeida da Visitação
tem força probante para corroborar a tese de que o farol da caminhonete do réu somente foi desligado após a chegada da polícia, porquanto ele
não presenciou o exato momento da colisão
e pontuou que
não se aproximou dos veículos
envolvidos no acidente, vislumbrando o desenrolar dos fatos a 50 metros de distância,
o que não lhe garante precisão na narrativa.

Destarte, as provas produzidas pela defesa não trazem dúvidas acerca da imprudência do recorrente na condução de veículo automotor e sequer suplantam aquelas utilizadas para corroborar a versão acusatória, mas, ainda que se assim não fosse, persistem no caderno processual outros elementos hábeis para comprovar a atuação culposa do recorrente, que deu azo às lesões corporais suportadas pelas vítimas.

No tocante ao excesso de velocidade, consoante mencionado pela defesa, este não ressaiu comprovado nos autos, contudo, tal peculiaridade revela-se insuficiente para amparar a absolvição, em razão da presença de outras imprudências realizadas pelo recorrente, a exemplo da embriaguez, da discussão e da desatenção ocorridas no interior caminhonete.

Diante deste cenário probatório, fica mantida a r. sentença fustigada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
do
recurso de apelação criminal interposto por
VALDIR STUCHI
e,
na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
permanecendo inalterada a r. sentença proferida
pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o
1005286-90.2020.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024